Tribunal: TJBA
Processo: 0314723-31.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314723-31.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOL VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE GUARDA E COMPRA DE VEÍCULOS SALVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM 2002. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DECENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEBATIDA EM RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE AUTORIZADO PELO ART. 355, I, DO CPC.
MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DE 10 ANOS (ART. 205 DO CC/2002). REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC. TERMO INICIAL NA DATA DE VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL (11/01/2003). CONSUMAÇÃO EM 2013. AÇÃO AJUIZADA EM 2016.
TEORIA DA
ACTIO NATA
. DANO DE EFEITOS PERMANENTES QUE NÃO SE CONFUNDE COM DANO CONTINUADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE UMA DÉCADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
). AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa o julgamento antecipado da lide que reconhece a prescrição quando a matéria, além de ser de ordem pública, foi expressamente arguida em contestação e devidamente rebatida pela parte autora em sua réplica. O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a instrução probatória se os elementos constantes nos autos forem suficientes para o deslinde da questão prejudicial.

2. A pretensão de obrigação de fazer (retirada de veículos) e de indenização por perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.

3. Ocorrendo a rescisão contratual em 2002 e não tendo transcorrido mais da metade do prazo vintenário do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo decenal do novo estatuto civil, contado a partir de sua entrada em vigor (11/01/2003).

4. A permanência física dos veículos no pátio da autora após a rescisão contratual configura dano de efeitos permanentes e não dano continuado. A pretensão de retirada e de cobrança de diárias nasceu no momento em que a relação contratual foi rompida e os bens não foram recolhidos, momento em que surgiu a exigibilidade do direito (
actio nata
).

5. A tese de que o dano se renovaria diariamente enquanto o veículo permanecesse no local levaria à imprescritibilidade da pretensão, o que contraria a segurança jurídica e a finalidade do instituto da prescrição.

6. Incidência do princípio da boa-fé objetiva, especificamente sob a vertente do
duty to mitigate the loss
, uma vez que a parte autora permaneceu inerte por quatorze anos, permitindo o acúmulo astronômico de supostos prejuízos que poderiam ter sido evitados mediante o ajuizamento tempestivo da demanda.

7. A tramitação de demanda diversa que discute o cumprimento de outras cláusulas contratuais não interrompe a prescrição para pedidos de obrigação de fazer e indenização por fatos distintos ocorridos após a rescisão.

8. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação n. 0314723-31.2016.8.05.0080, em que é apelante a SOL VEÍCULOS LTDA – ME e apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PR
OVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

D
esa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça